Tribunal: TJES
Processo: 5012050-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012050-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE DAS GRACAS GOMES SCARPI

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
DISTINGUISHING
DE PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar a incidência cumulativa da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC, bem como ratificar tutela antecipada recursal para liberação de parcela incontroversa, preservando, contudo, o termo inicial dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais na data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba honorária, em observância ao princípio da non reformatio in pejus. A embargante sustenta omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em sua compreensão, autorizariam a fluência dos juros moratórios desde a citação no processo executivo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar adequadamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e promover reinterpretação da tese jurídica já afastada pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios sucumbenciais, tendo sido explicitado que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela embargante tratam de hipóteses fático-jurídicas distintas, relacionadas à execução de honorários contra devedor principal em processo que teve prosseguimento regular, circunstância diversa da extinção da execução por abandono da causa.

5. A orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em honorários advocatícios fixados em percentual, a mora se aperfeiçoa com a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

6. A manutenção do termo inicial dos juros na data do trânsito em julgado da decisão que fixou os honorários foi preservada por ser mais benéfica à recorrente, sendo vedada a adoção de marco temporal posterior em recurso exclusivo da parte, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

7. O inconformismo da embargante revela mera tentativa de rediscutir matéria já decidida e de afastar
distinguishing
devidamente fundamentado pelo colegiado, sem demonstração de vício efetivo no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia já decidida de forma fundamentada pelo órgão julgador. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os precedentes invocados pela parte e realiza
distinguishing
motivado em razão da diversidade fático-jurídica do caso concreto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marlene das Graças Scarpi
contra o v. acórdão (ID 17513018) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento parcial ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante para reformar em parte a decisão objurgada, a fim de: i) determinar a incidência cumulativa da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, sobre o montante devido; e ii) ratificar a tutela antecipada recursal, já cumprida pelo juízo
a quo
, que determinou a liberação da parcela incontroversa devidamente calculada; mas, por sua vez, preservar a definição do termo inicial dos juros de mora dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a referida verba (09/09/2024), em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Nas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), visto que que o órgão colegiado teria deixado de enfrentar adequadamente os precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça (notadamente o REsp 1.060.155/MS) que, em sua visão, determinariam que os juros moratórios sobre honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa fluam da citação no processo de execução. Aduz a necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento e a realização de
distinguishing
na forma do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela pessoa jurídica embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões relevantes para a solução da controvérsia foram enfrentadas de forma exaustiva e fundamentada por este colegiado, especialmente àquela relacionada ao termo inicial dos juros moratórios acrescidos sobre os honorários advocatícios à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Dentre as matérias devolvidas a exame do precedente recurso de agravo de instrumento havia a necessidade de definir o correto termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença decorrente da extinção de ação de execução por abandono do exequente – se a data da citação na fase executiva originária ou a data do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba.

O acórdão embargado não padece de
qualquer
omissão
, uma vez que enfrentou a tese recursal de forma exauriente,
explicitando que os precedentes
do Superior Tribunal de Justiça
invocados pela embargante repousam sobre premissas fático-jurídicas distintas daquelas verificadas no caso concreto
. Enquanto os julgados citados pela recorrente tratam da execução de honorários contra o devedor principal de um processo que prosseguiu, a hipótese vertente cuida de verba sucumbencial originada exclusivamente de uma sentença de extinção por abandono da causa.

Revela-se juridicamente inviável a retroação dos juros moratórios a um momento em que a obrigação sequer havia sido constituída. Conforme consignado no voto condutor, em 2014 – data da citação na execução originária pretendida pela embargante – o banco agravado embargado figurava na lide como credor, e não como devedor. A responsabilidade pela verba honorária apenas nasceu para a instituição financeira com a sentença integrativa que inverteu o ônus da sucumbência, de sorte que a mora só poderia ser juridicamente imputada após a constituição do título e sua subsequente exigibilidade.

A fundamentação do acórdão embargado encontra-se em estrita consonância com a orientação mais recente do Superior Tribunal de Justiça (precedentes de abril de 2025), a qual sedimentou o entendimento que, em honorários advocatícios fixados em percentual, a mora se aperfeiçoa com a intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Este colendo órgão colegiado, ao manter o termo inicial na data do trânsito em julgado (09/09/2024), adotou marco temporal que, embora tecnicamente anterior à intimação para pagamento, foi preservado por ser
manifestamente mais benéfico à embargante
. A alteração pretendida, para aplicar o marco tecnicamente correto (intimação), importaria em prejuízo à recorrente em seu recurso exclusivo, o que é vedado pelo ordenamento.

Portanto, a insurgência não aponta vício real de fundamentação, mas reflete mero inconformismo com a técnica de
distinguishing
motivadamente realizada por esta colenda Câmara ao afastar precedentes do Superior Tribunal de Justiça inaplicáveis à natureza da extinção do feito. A pretensão de forçar o enquadramento do caso em tese jurídica estranha à sua realidade fática configura tentativa de rediscussão do mérito, o que atrai a incidência do art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC, por ter o julgado enfrentado e afastado as teses com base na distinção cabal do caso concreto.

O que se depreende da insurgência é a nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgamento do precedente agravo de instrumento, finalidade para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares –
art. 405 do CC e
a
rts.
489, § 1º, incisos IV e VI
, 1.022
e 1.025
do CPC
)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)